Tribunal: TJSP
Processo: 2108330-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Pedido de substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia diante da crise desencadeada pela pandemia da COVID-19. Possibilidade de substituição parcial,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Pedido de substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia diante da crise desencadeada pela pandemia da COVID-19. Possibilidade de substituição parcial, permanecendo depositado o valor incontroverso, diante de demonstração de contratação de PEX nos termos da ACP. Ausência de prejuízo. Precedente do C. STJ – REsp n. 1838837 de 21.5.2020. Provimento do agravo.